Tribunal: CARF
Processo: 13448.000379/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13448.000379/2009-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.221 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
DINALDO MEDEIROS WANDERLEY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS DE DEPENDENTES. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas de dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência.
Afasta-se a glosa da despesa declarada quando restar comprovado o
cumprimento dos requisitos legais para a respectiva dedução.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13448.000379/2009-97
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.221 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13448.000379/2009-97

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 823,81, já acrescido de multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.404,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
386,10 (fls. 6/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 11-34.812, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Recife - DRJ/REC (fls. 22/25):
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento, de
fls. 04 a 05, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2005, exercício 2006, no valor de R$ 386,10,
acrescido da multa de oficio e juros de mora (calculados até 31/07/2009), perfazendo
um crédito tributário total de R$ 823,81.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 04)
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Glosa de dedução com dependente: dependente apresentou Declaração de Ajuste
Anual em separado.
3. O contribuinte apresentou SRL Solicitação de Retificação de Lançamento, sendo a
mesma deferida parcialmente, conforme consta do Resultado da Solicitação de
Retificação de Lançamento - SRL fls. 03.
4. Devidamente cientificado da autuação em 29/07/2009, fl. 14, o contribuinte
apresentou em 28/08/2009 a impugnação de fl. 01, para alegar que:
4.1. Informou o CPF de sua dependente (filha) errado. O CPF informado foi o de sua
esposa.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 27/10/2011 (fls. 29), o contribuinte, em 28/11/2011
(segunda-feira), interpôs recurso voluntário (fls. 33), esclarecendo que por um lapso não
encaminhou documentos demonstrando que sua filha/dependente era estudante universitária,
oportunidade em que traz aos autos o referido documento comprobatório, requerendo, ao final, a
improcedência do débito apurado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 34/44.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.221 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13448.000379/2009-97

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com dependente declarado:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC, que manteve
a glosa da despesa com dependentes, no valor de R$ 1.404,00, por falta de cumprimento dos
requisitos legais para motivar a respectiva dedução, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do acatamento da aludida despesa
declarada na DAA/2006.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros e em especial, com declaração emitida pela entidade de ensino superior Estácio/FMJ,
declarando o curso realizado e os pagamentos efetuados em favor de sua filha/dependente
declarada, Ana Carolina Guedes Wanderley (fls. 41/42).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos apresentados em relação aos fundamentos
motivadores da glosa subsistente traçados na decisão recorrida (fls. 24/25):
7. Em sua impugnação, o contribuinte limita-se a informar o nome (Ana Carolina
Wanderley Filgueiras) e CPF (011.548.254-77) de sua filha. Entretanto, em consulta ao
sistema CPF da Receita Federal, conforme fl.17, foi possível verificar a sua data de
nascimento (23/07/1982).
(...)
9. Como sua filha possuía, no ano calendário de 2005, 23 anos de idade, somente
caberia a dedução caso fosse comprovado ser ela incapacitada física ou mentalmente
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.221 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13448.000379/2009-97

para o trabalho ou cursar estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau.
10. Não houve, no entanto, apresentação de qualquer documentação comprobatória da
admissibilidade da mencionada dedução de dependentes.
11. Assim, não comprovados os requisitos previstos na legislação tributária da condição
de dependente, deve ser mantida a glosa constante na notificação de lançamento.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração fornecida pela instituição de ensino superior IREP – Sociedade de
Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda., está a comprovar que o Recorrente custeou as
despesas com instrução de sua filha/dependente declarada – aluna do curso de medicina da
Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte – no decorrer do ano-calendário de 2005
(fls. 41), restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado na decisão recorrida, razão pela qual,
me convencendo da verossimilhança das alegações recursais, respaldado no conjunto probatório
constante dos autos, e ancorado na legislação de regência (art. 77, §§ 1o, III e 2o do RIR/99),
afasto a glosa sobre a despesa declarada e torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para cancelar o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital